Tribunal: CARF
Processo: 13827.000253/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13827.000253/2010-91
ACÓRDÃO
1402-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/07/2016
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional-
CTN.
QUITAÇÃO DE OUTROS DÉBITOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 163 DO CTN.
Não há qualquer óbice no procedimento adotado pela Autoridade Fiscal de
aproveitamento dos pagamentos realizados pela contribuinte na quitação
de outras inscrições, discutidas em feitos diversos, desde que observe-se a
ordem estipulada pelo artigo 163 do Código Tributário Nacional-CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, a fim de manter o procedimento adotado pela
Autoridade Fiscal, consistente na utilização do valor pago pela Recorrente na quitação de outros
débitos de sua titularidade, inscritos em dívida ativa, nos termos do artigo 163 do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000253/2010-91
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP que decidiu manter o r. Despacho Decisório de
fls. 77/80, a fim de negar o Pedido de Restituição de pagamento indevido, protocolado em
30/03/2010, efetuado por meio de guia DARF, no valor de RS 668.663,70, a título de parcelamento
da Lei no 10.684/2003, tendo em vista a inexistência de crédito.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata o presente processo de Pedido de Restituição de crédito referente a pagamento
efetuado indevidamente ou ao maior a título de Parcelamento da Lei no 10.684/2003, Código
Receita 7122, no período de apuração 31/07/2006, no valor de R$ 668.663,70, apresentado
em formulário impresso, protocolizado em 30/03/2010 (fls. 3/5).
No formulário, o interessado alegou que o pedido teria por objeto “a restituição da parcela
do PAES - Parcelamento Especial de que trata a Lei 10.648/2003 - 10.684/2003, não utilizadas
pela RFB na amortização da dívida consolidada no âmbito do PAES, por terem sido recolhidas
após a data dos efeitos da exclusão do referido programa, conforme dispõe o § 1o do art. 12
da Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 3/2004”.
O despacho decisório proferido pela Auditora Fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Bauru/SP não reconheceu o direito creditório (fls. 77/80), pois verificou que o referido
pagamento teria sido utilizado para quitar débito do contribuinte inscrito em dívida ativa.
No despacho, a autoridade ponderou que a exclusão do PAES teria ocorrido com efeitos a
partir de 12/03/2005, mas a Fazenda Nacional teria ajuizado processo de execução fiscal no
2005.61.09.003139-7, no qual teria sido determinado que fossem feitos Redarfs dos
recolhimentos referentes ao PAES para que fossem aproveitados na quitação de débitos
inscritos em Dívida da União.
Assim, em cumprimento à decisão judicial, foram feitos os Redarfs, alterando o Código
Receita dos pagamentos para 4493 – Dívida Ativa Cofins.
Como o pedido de restituição tratava de tributos e contribuições administrados pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, os autos foram encaminhados a ela, para que se
manifestasse sobre a procedência do pedido do contribuinte.
Em resposta, a PFN se manifestou pelo não reconhecimento do direito creditório, já que o
pagamento teria sido imputado ao débito inscrito nas CDAs no 80.6.05.042897-70 e
80.2.07.008463-42.
Cientificado do despacho em 31/05/2011 (fl. 84), o recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 86/103, em 21/06/2011, para alegar que teria sido excluído do Paes
indevidamente, pois teria compensado algumas parcelas com crédito prêmio do IPI, mas que
teria autorização judicial para tal procedimento e que também teria ação judicial para ser
reincluído no parcelamento (processo no 2008.61.00.021861-3).
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000253/2010-91
3
Defendeu que antes mesmo de ser proferida decisão definitiva judicial, teriam entrado em
vigor as Medidas Provisórias no 449/2008 e 470/2009, as quais teriam permitido o
parcelamento de débitos compensados com crédito-prêmio de IPI.
O interessado afirmou que teria optado por reparcelar os débitos, através da MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, mas que teria sido obrigado a desistir e
renunciar às ações judiciais para ser incluído em tal parcelamento.
Alegou que o montante pago durante sua adesão ao Paes e os débitos consolidados deveriam
ter sido aproveitados no novo parcelamento, conforme inc. II, art. 3o da Lei no 11.941/2009,
mas que isso não teria ocorrido.
O contribuinte discordou do procedimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, por ter
imputado os pagamentos sem antes consultá-lo, alegando ofensa ao contraditório, por não
ter sido aberto prazo para impugnação.
Defendeu a nulidade da decisão, pois a execução fiscal no 2005.61.09.003139-7 não
abrangeria a CDA no 80.2.07.008463-42, de modo que não haveria decisão judicial que
embasasse o Redarf.
Atribuiu que teria ocorrido compensação de ofício, conforme o § 2o do art. 49 da IN RFB no
900/2008, nas imputações de pagamentos levadas a efeito pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, mas que não teria sido concedido o prazo de quinze (15) dias para o contribuinte se
manifestar. Afirmou que teria impetrado mandado de segurança, processo no
0004232-
59.2011.4.03.6108, para pleitear a nulidade da imputação dos pagamentos ocorridas nas
execuções
fiscais
processo
no
2005.61.09.003139-7,
2007.61.09.006035-7,
2007.61.09.002017- 7 e 2005.61.09.003912-8.
Alegou que os débitos executados estariam sendo discutidos judicialmente, garantidos por
penhora e que não se poderia compensar de ofício débitos do sujeito passivo com a
exigibilidade suspensa.
Citou o art. 369 do Código Civil, dizendo ser indispensável para a compensação de ofício que o
crédito estivesse vencido e fosse exigível.
Defendeu que a imputação de débitos não seria permitida nos casos em que houvesse
penhora e discussão em embargos à execução, pois haveria o risco da União receber o crédito
duas vezes, pela via administrativa (compensação de ofício) e pela via judicial (execução
fiscal).
Por outro lado, afirmou que na manifestação de inconformidade visava o reconhecimento do
crédito, que não deveria ser analisado pela óptica da execução fiscal, mas como crédito
originário das parcelas do Paes.
O interessado aduziu que o inc. II, do art. 3o, da Lei no 11.941/2009, deveria prevalecer sobre
a IN RFB no 900/2008, pela princípio da hierarquia das leis, de modo que o reparcelamento do
débito pela Lei no 11.941/2009 faria com que o as parcelas pagas durante sua opção pelo
Paes fossem computadas para amortizar os débitos do novo parcelamento.
Concluiu, para requerer a reforma da decisão e o reconhecimento integral do direito
creditório.
[...]
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000253/2010-91
4
3.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da
Recorrente, com o consequente indeferimento do crédito, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2006
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. A existência de ação judicial com o mesmo objeto da lide importa
em renúncia à apreciação da matéria na esfera administrativa.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. Os valores recolhidos a maior ou
indevidamente somente são passíveis de restituição/compensação caso os indébitos reúnam
as características de liquidez e certeza.
4.
Em suma, a DRJ/RPO entendeu que – v. cf. acórdão de fls. 201/208:
(i)
“(...) o pagamento objeto do Pedido de Restituição aqui tratado foi
aproveitado para liquidar as Certidões de Dívida Ativa no 80.6.05.042897-70 e
80.2.07.008463-42,
executadas
através
dos
processos
judiciais
no
2005.61.09.003139-7 e 2007.61.09.006035-7. A possibilidade de se imputar
tal pagamento ao processo de execução fiscal está em andamento junto à
Justiça Federal de São Paulo. (...)”;
(ii)
“(...) No processo de execução fiscal no 2005.61.09.003139-7 (relativo à CDA
no 80.6.05.042897-70), houve determinação judicial para que fossem feitos
Redarfs dos recolhimentos feitos em referência ao Paes, após o interessado ter
sido excluído do parcelamento, a fim de serem aproveitados na quitação de
débitos inscritos em Dívida da União, conforme Ofício no 84/2007 – EF – ADI
(...)”;
(iii) “(...) Por último, o contribuinte mantém o mandado de segurança processo no
0004232-59.2011.4.03.6108, para contestar a imputação dos pagamentos
efetuados após sua exclusão no Paes (caso do crédito do PER/Dcomp tratado
no presente processo) às execuções fiscais processo no 2005.61.09.003139-7,
2007.61.09.006035-7, 2007.61.09.002017-7 e 2005.61.09.003912-8 (...)”;
(iv) “(...) Ainda que a CDA no 80.2.07.008463-42 não esteja abrangida pela
execução fiscal no 2005.61.09.003139-7 (a qual expressamente autorizou que
fossem feitos os Redarfs), o fato é que o processo de execução no
2007.61.09.006035-7
está
em
andamento,
sendo
contestado
pelo
contribuinte, da mesma forma que o mandado de segurança processo no
0004232-59.2011.4.03.6108 contesta a imputação de pagamentos realizada
nos processos de execução no 2005.61.09.003139-7, 2007.61.09.006035-7,
2007.61.09.002017-7 e 2005.61.09.003912-8, conforme já mencionado neste
voto. No excerto do processo no 13888.000567/2007-74, juntado a estes
autos, a Procuradoria da Fazenda Nacional menciona que não há óbice ao
aproveitamento dos pagamentos em outras inscrições, que não aquelas
referentes à execução fiscal no 2005.61.09.003139-7 (...)”; e
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000253/2010-91
5
(v)
“(...) Portanto, não há modificação a ser feita no despacho decisório; conforme
relatado pela Procuradoria da Fazenda Nacional e ratificado pela DRF, o
pagamento está indisponível por ter sido imputado a débitos inscritos em
dívida ativa (...)”.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de
fls. 216/221, visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter apresentado
documentos para comprovar o crédito pleiteado.
6.
Aduziu em síntese a Recorrente que:
(i)
“(...) embora haja uma relação de prejudicialidade entre este processo
administrativo e o Mandado de Segurança, não é possível vislumbrar uma
relação de concomitância (e muito menos renúncia à esfera administrativa)
(...)”;
(ii)
“(...) o Mandado de Segurança não possui por objeto o direito à restituição,
mas sim cancelamento de um ato ilegal mediante o qual a RFB aproveitou
indevidamente o crédito da Recorrente (sem sequer concedê-la a
oportunidade do contraditório, como determinava a legislação de regência),
requerendo apenas como parte de seu pleito que os montantes sejam
alocados na consolidação do Parcelamento da Lei 11.941/09. Desta forma,
tem-se que o acolhimento do Mandado de Segurança para cancelar a
imputação realizada pela RFB na execução fiscal apenas terá o condão de
desfazer a compensação de ofício, mas não terá como efeito imediato a
restituição do crédito pleiteado neste processo. Ou seja, embora o provimento
do Mandado de Segurança culmine na liberação do crédito ora pleiteado, uma
vez que cancelará a compensação de ofício realizada, a medida judicial não
propiciará a restituição do montante à Recorrente (...)”;
(iii) “(...) caso remanesça o indeferimento neste processo administrativo, restará
definitivamente obstado o direito da Recorrente reaver os valores do
pagamento indevido, uma vez que já terá transcorrido o prazo prescricional
para pleitear a devolução, restando a Recorrente impossibilitada de
apresentar um novo pedido de restituição (...)”; e,
(iv) “(...) imperioso destacar que, na remota hipótese de manutenção do acórdão
da DRJ, os i. Conselheiros deverão se posicionar de maneira expressa sobre
qual será o meio adequado à restituição do montante caso o MS culmine no
cancelamento das compensações de ofício, uma vez que já terá transcorrido o
prazo quinquenal para pleitear a restituição do crédito (...)”.
7.
No dia 22 de novembro de 2018 foi proferida a Resolução no 1402-000.771 de fls.
316/321, por esta egrégia 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento, nos
seguintes termos: “Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000253/2010-91
6
presente processo administrativo até que se verifique o trânsito em julgado do Mandato (SIC) de
Segurança no 0004232-59.2011.4.03.6108”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
8.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, conforme já atestado pela Resolução no 1402-000.771 de fls. 316/321.
9.
Trata-se de Pedido de Restituição de crédito referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior a título de Parcelamento da Lei no 10.684/2003.
10.
Verifica-se dos autos que em 30/03/2010, a contribuinte protocolizou o Pedido de
Restituição de tributos pagos indevidamente ou a maior, em formulário impresso, cujo
recolhimento fora efetuado em 31/07/2006, sob o código receita no 7122 (37a PARCELA PAES
07/2006 - PARCELAMENTO LEI 10.684/2003), no valor total R$ 668.663,70 (principal de R$
517.441,04 + juros de mora de R$ 151.222,66) – v. cf. fl. 7 (DARF) –, cujo recolhimento fora
confirmado à fl. 57, referente ao Processo no 13888.000567/2007-74.
11.
Todavia, na data deste recolhimento, a contribuinte já havia sido excluída do
Parcelamento pela PGFN com efeito retroativo desde 12/03/2005, por inadimplência
correspondente a três ou mais parcelas consecutivas, conforme “Consulta Situação do
Parcelamento” de fls. 10 e 54.
12.
Outrossim, a mencionada “Consulta Situação do Parcelamento” aduziu que a dívida
consolidada no parcelamento foi de R$ 68.379.061,27, bem assim que os pagamentos realizados
até fevereiro/2005 foram de R$ 4.481.665,03, existindo saldo devedor a partir de março/2005 na
quantia de R$ 74.759.953,60.
13.
Ademais disso, o “Demonstrativo de Pagamentos” de fl. 56 informa que os valores
adimplidos pela Recorrente foram realizados nos dias 31/07/2003, 29/08/2003, 28/11/2003,
30/12/2003, 30/01/2004, 30/11/2004, 30/12/2004, 31/01/2005 e 28/02/2005.
14.
De outro lado, o despacho de encaminhamento da DRF em Bauru, datado de
17/06/2010, afirma que o “parcelamento PAES encontra-se encerrado desde março/2005”, bem
assim que o “último pagamento alocado no PAES é de 28/02/2005” e que o “pagamento objeto do
Pedido de Restituição foi retificado em março/2007 para um código utilizado pela PGFN” – v. cf. fl.
58.
15.
Em 03/08/2010 a DRF/Bauru encaminhou os autos à PGFN – v. cf. Despacho de fl.
61.
16.
No dia 14/02/2011 a PGFN assim se manifestou – v. cf. fl. 75:
[...] Trata-se de Procedimento Administrativo onde se almeja a restituição de quantia paga a maior, a
título de parcela do PAES recolhida após a exclusão da contribuinte do programa de parcelamento.
Analisando-se os dados obtidos no SINAL08, bem como as cópias extraídas do Procedimento
Administrativo n.° 13888.000567/2007-74, que seguem em anexo, constata-se que o recolhimento
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000253/2010-91
7
do DARF juntado à fl. 03 deste feito, foi objeto de procedimento de REDARF e imputado ao(s)
débito(s) inscritos na(s) CDA(s) n.° 80.6.05.042897-70 e 80.2.07.008463-42.
Assim, restou comprovado que a Interessada NÃO possui direito creditório em relação à UNIÃO.
Em razão disso, indefiro a pretensão da parte interessada.
Ao Serviço de Dívida Ativa para encaminhar o presente à DRF/Bauru para as providências
pertinentes.
[...]
17.
O Despacho Decisório de fls. 77/80, datado de 09/05/2011, não reconheceu o
direito creditório, em síntese, vez que:
[...] No caso em análise, a interessada aderiu ao Paes em 30.07.2003. No entanto, foi excluída do
referido parcelamento com efeitos a partir de 12.03.2005 por Despacho do Procurador Seccional,
cientificado a contribuinte em 01.03.2005.
Contudo, tendo em vista decisão exarada nos autos de execução fiscal no 2005.61.09.003139-7,
promovida pela Fazenda Nacional contra a contribuinte em questão, houve expedição de ofício
pela 2a Vara Federal de Piracicaba ao Delegado da Receita Federal de Piracicaba determinando
que fossem procedidos Redarf dos recolhimentos efetuados pela, então, executada, referentes ao
PAES, para que fossem aproveitados na quitação das inscrições em Dívida Ativa da União.
Assim, atendendo-se a determinação judicial, em 16/03/07, procedeu-se ao Redarf do referido
pagamento, alterando-se o código de receita para 4493 — Receita Dívida Ativa — Cofins, inferindo
ser este o motivo da mensagem de erro apresentada pelo programa PER/DCOMP e que
impossibilitou a transmissão do pedido pelo aludido programa.
Portanto, não se tratando mais o crédito pleiteado de tributos e contribuições sob administração da
RFB, o presente processo foi encaminhado para o órgão competente, no caso, a Procuradoria da
Fazenda Nacional, conforme prevê o artigo 20 da IN RFB no 900/2008 abaixo transcrito, para que se
manifestasse sobre a procedência do pedido protocolizado pela interessada:
[...]
Em 14.02.2011, em despacho de folha 68, a Procuradoria da Fazenda Nacional se manifestou pelo
não reconhecimento do direito creditório e indeferiu a pretensão da contribuinte, tendo em vista
o pagamento solicitado, que foi objeto de Redarf, ter sido imputado ao(s) débito(s) inscrito(s) na(s)
CDA(s) no 80.6.05.042897-70 e 80.2.07.008463-42.
O pagamento objeto do pedido está exposto na tabela abaixo:

Dessa forma, tendo em vista a decisão acima exarada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, o
direito creditório aqui pleiteado não será reconhecido.
[...]
18.
A DRJ/RPO, ao julgar a Manifestação de Inconformidade, considerou improcedentes
os argumentos da Recorrente, em resumo, por entender que – v. cf. acórdão de fls. 201/208:
(i)
“(...) o pagamento objeto do Pedido de Restituição aqui tratado foi
aproveitado para liquidar as Certidões de Dívida Ativa no 80.6.05.042897-70
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000253/2010-91
8
e 80.2.07.008463-42, executadas através dos processos judiciais no
2005.61.09.003139-7 e 2007.61.09.006035-7. A possibilidade de se imputar
tal pagamento ao processo de execução fiscal está em andamento junto à
Justiça Federal de São Paulo. (...)”;
(ii)
“(...) No processo de execução fiscal no 2005.61.09.003139-7 (relativo à CDA
no 80.6.05.042897-70), houve determinação judicial para que fossem feitos
Redarfs dos recolhimentos feitos em referência ao Paes, após o interessado ter
sido excluído do parcelamento, a fim de serem aproveitados na quitação de
débitos inscritos em Dívida da União, conforme Ofício no 84/2007 – EF – ADI
(...)”;
(iii) “(...) Por último, o contribuinte mantém o mandado de segurança processo no
0004232-59.2011.4.03.6108, para contestar a imputação dos pagamentos
efetuados após sua exclusão no Paes (caso do crédito do PER/Dcomp tratado
no presente processo) às execuções fiscais processo no 2005.61.09.003139-7,
2007.61.09.006035-7, 2007.61.09.002017-7 e 2005.61.09.003912-8 (...)”;
(iv) “(...) Ainda que a CDA no 80.2.07.008463-42 não esteja abrangida pela
execução fiscal no 2005.61.09.003139-7 (a qual expressamente autorizou que
fossem feitos os Redarfs), o fato é que o processo de execução no
2007.61.09.006035-7
está
em
andamento,
sendo
contestado
pelo
contribuinte, da mesma forma que o mandado de segurança processo no
0004232-59.2011.4.03.6108 contesta a imputação de pagamentos realizada
nos processos de execução no 2005.61.09.003139-7, 2007.61.09.006035-7,
2007.61.09.002017-7 e 2005.61.09.003912-8, conforme já mencionado neste
voto. No excerto do processo no 13888.000567/2007-74, juntado a estes
autos, a Procuradoria da Fazenda Nacional menciona que não há óbice ao
aproveitamento dos pagamentos em outras inscrições, que não aquelas
referentes à execução fiscal no 2005.61.09.003139-7 (...)”.
19.
Em 22 de novembro de 2018 foi proferida a Resolução no 1402-000.771 de fls.
316/321, por esta egrégia 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento, que
determinou: “(...) por unanimidade de votos, sobrestar o presente processo administrativo até que
se verifique o trânsito em julgado do Mandato (SIC) de Segurança no 0004232-59.2011.4.03.6108
(...)”.
20.
No dia 23/04/2024 o Despacho de Encaminhamento de fl. 335 asseverou que: “O
presente processo foi sobrestado por Resolução do colegiado que entendeu pela necessidade do
trânsito em julgado do MS No 0004232¬59.2011.4.03.6108/TRF3 para solução do PAF. Em consulta
ao PJe, constata-se que foi negado provimento à apelação do contribuinte. O Tribunal manteve
a sentença que considerou inadequada a via eleita (MS) e entendeu que a discussão (sobre a
imputação de pagamento) deveria ser tratada nas ações de execução fiscal. Portanto, conforme
decisão em Acórdão e Certidão de trânsito em julgado, fls. 328 a 334, devolvemos o processo para
continuidade dos procedimentos”.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000253/2010-91
9
21.
Ora, a Recorrente não obteve êxito no seu pleito, no âmbito do Poder Judiciário, vez
que o MS no 0004232-59.2011.4.03.6108/TRF3 foi julgado improcedente.
22.
Em outras palavras, com o indeferimento do MS não houve o cancelamento do
procedimento adotado corretamente pela Autoridade Fiscal.
23.
Assim sendo, a alocação dos valores recolhidos aos débitos objeto das CDAs nos
80.6.05.042897-70 e 80.2.07.008463-42 foi realizado de forma correta e legal, bem assim a
possibilidade ou não de compensação de ofício deve ser discutida junto ao Poder Judiciário e não
neste âmbito Administrativo, nos termo da Súmula CARF no 11.
24.
Portanto, não há que se falar em existência de crédito decorrente de pagamento
indevido ou ao maior no valor originário de R$ 668.663,70, a título de Parcelamento da Lei no
10.684/2003 (PAES), realizado após a exclusão da Recorrente por meio do DARF de fl. 7, vez que o
pagamento objeto do Pedido de Restituição aqui tratado já foi aproveitado para liquidar dívidas da
Recorrente, referentes às CDA’s nos 80.6.05.042897-70 e 80.2.07.008463-42, executadas através
dos Processos Judiciais no 2005.61.09.003139-7 e 2007.61.09.006035-7.
25.
Ademais disso, em relação à Execução Fiscal no 2005.61.09.003139-7, a contribuinte
realizou o pagamento objeto da cobrança, bem como realizou o parcelamento do débito tributário
junto à Execução Fiscal no 2007.61.09.006035-7.
26.
Outrossim, foi proferida decisão judicial, nos autos de Execução Fiscal no
2005.61.09.003139-7, em trâmite perante a 2a Vara Federal de Piracicaba, determinando que o
Delegado da Receita Federal de Piracicaba procedesse no aproveitamento dos recolhimentos
efetuados pela Recorrente, referentes ao PAES, para quitação das inscrições em Dívida Ativa da
União.
27.
Por fim, não há qualquer óbice ao aproveitamento dos pagamentos realizados pela
Recorrente na quitação de outras inscrições, discutidas em feitos diversos, desde que observe-se a
ordem estipulada pelo artigo 163 do Código Tributário Nacional.
Dispositivo
28.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de manter o procedimento adotado pela
Autoridade Fiscal, consistente na utilização do valor pago pela Recorrente para quitação de outros
débitos de sua titularidade, inscritos em dívida ativa, nos termos do artigo 163 do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

1 Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Fl. 371
DF CARF MF
Original